Tribunal: STF
Processo: Rcl 40140
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S. A. assevera haver a Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010947-90.2016.5.03.0084, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF. 
    Narra ter o interessado, Darnon Alves de Souza, ajuizado ação contra si e Asolar Energy S.A., esta na condição de empregadora e prestadora de serviços, objetivando, considerado o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas. Esclarece o reconhecimento, em recurso ordinário, da ilicitude da terceirização verificada e a declaração de responsabilidade subsidiária quanto ao pagamento dos créditos, surgindo o apontado desrespeito. Realça protocolado recurso de revista, inadmitido considerada a deserção. Agravo de instrumento foi negado e o extraordinário encontra-se pendente de julgamento.
    Sustenta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sublinhando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a vedar a transferência, à Administração Pública, da obrigação pelo pagamento de encargos trabalhistas em razão da inadimplência de empresa contratada. Evoca o artigo 77, § 1º, da Lei nº 13.303/2016. 
    Acrescenta ofendido o assentado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, na qual declarada a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Diz reafirmado idêntico entendimento quando da apreciação do recurso extraordinário nº 760.931, a impedir a imposição, de forma automática, de responsabilidade ao Poder Público pelos créditos. Ressalta inexistir prova de culpa na situação concreta relativamente à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais assumidos pela prestadora dos serviços. 
    Menciona a criação de dever sem respaldo em lei, a negar vigência à parte final do artigo 8º, cabeça e § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho. Eis o teor:
    [...]
    Art. 8º – As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.
    […]
    § 2º Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei.
    [...]
    Frisa a competência privativa da União, tendo em conta o artigo 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Destaca a adoção de óptica linear pelo Tribunal de origem a respeito da imposição de responsabilidade subsidiária à Administração. Argumenta caber ao trabalhador demonstrar a falha na fiscalização. Cita jurisprudência.
    Destaca a desnecessidade de prévio esgotamento das instâncias ordinárias tendo em conta alegada violação a processo objetivo.
    Sustenta cabível condenação em honorários sucumbenciais, tendo em conta a previsão de instauração de contraditório prévio à decisão final.
    Sob o ângulo do risco, alude à privação indevida do seu patrimônio.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca a cassação do acórdão atacado.
    O pronunciamento reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ocorrida em 25 de outubro de 2016, de recurso ordinário.
    Vossa Excelência, em 26 de junho de 2020, deferiu liminar.
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual. Esclarece os fundamentos do pronunciamento.
    O interessado não apresentou contestação, conforme certidão de 4 de setembro de 2020. 
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido. Articula com a possibilidade de responsabilização do ente público em se tratando de reconhecimento de conduta culposa. Pontua a necessidade de reexame do quadro fático para concluir de modo diverso do entendimento evidenciado na origem. Afirma inexistente, na decisão tida por desrespeitada, debate em torno da distribuição do ônus da prova. Reputa não violado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. 
    2. No que concerne ao arguido desrespeito ao verbete vinculante nº 10, nota-se o afastamento, na origem, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que exclui a responsabilidade automática da tomadora dos serviços. Acabou atribuída à Administração, de forma linear, obrigação subsidiária pelos créditos trabalhistas. Confiram o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    […]
    Cabe à Administração, através de seu representante, exigir a comprovação dos encargos sociais e previdenciários e verificar a regularidade da situação dos empregados e do contrato; não sendo esta obrigação uma prerrogativa, mas dever. Portanto, somente se poderia admitir fosse afastada a responsabilidade subsidiária do órgão pertencente à administração pública, se efetivamente provado seu eficaz controle e fiscalização quanto à observância, pela empregadora, dos direitos trabalhistas daquele que lhe oferecia serviços, no desenrolar quotidiano do contrato levado a termo. Isso se agrava neste caso quando a empresa exerce atividade econômica e não pode ser distinta das demais de mesma natureza. Assim, a fiscalização foi ineficaz e tardia. Observe-se que o preposto da recorrente declarou que "não tem conhecimento se a segunda reclamada fiscalizava o pagamento do FGTS, salários e Previdência Social" - f. 123, o que implica em confissão.
    [...]
    Em 24 de novembro de 2010, o Plenário do Supremo julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e concluiu pela harmonia do mencionado parágrafo com a Constituição Federal. Em 30 de março de 2017, apesar da ausência de eficácia vinculante, reiterou o entendimento, sob o ângulo da repercussão geral, por ocasião da apreciação do recurso extraordinário nº 760.931.
    Frise-se que a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho 
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pela Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo nº 0010947-90.2016.5.03.0084, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator